Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-31.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001061-31.2018.8.11.0044
APELANTE: EURISTELA TAGUALO
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 47103577).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator